Tribunal: TJDFT
Processo: 0013974-46.2011.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA E FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (ID 33689824), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.